Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-75.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000619-75.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITITA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: NERIVANIA FERREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Direito Constitucional. Município de Ibititá. Servidora Municipal. Recurso de Apelação. Reconhecimento judicial da estabilidade econômica. Coisa julgada material. Impossibilidade de rediscussão. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Ibititá contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais devidas à servidora municipal referentes ao período de fevereiro de 2013 a abril de 2016, decorrentes do reconhecimento judicial da estabilidade econômica conferida pelo Decreto Municipal nº 086/2012;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Ibititá pode rediscutir, na via judicial ou administrativa, a validade da estabilidade econômica reconhecida à servidora por decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0000420-97.2013.8.05.0110, confirmada em grau recursal e transitada em julgado, reconhece expressamente o direito da servidora à estabilidade econômica, mantendo a validade do Decreto Municipal nº 086/2012 e anulando o Decreto nº 008/2013, que havia revogado o benefício.

4. A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo sua rediscussão em novas demandas ou procedimentos administrativos.

5. O processo administrativo instaurado posteriormente (Portaria nº 785/2014), ainda que tenha observado o contraditório e a ampla defesa, não tem eficácia jurídica para afastar os efeitos de decisão judicial definitiva, sob pena de violar os princípios constitucionais da coisa julgada e da separação dos poderes (CF, art. 5º, XXXVI).

6. A autoridade da coisa julgada visa à estabilização das relações jurídicas e à pacificação social, impedindo que o Poder Público desfaça ou modifique decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000619-75.2016.8.05.0110
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
e como apelada
NERIVÂNIA FERREIRA DE MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto do relator.